Tribunal: TJDFT
Processo: 0717810-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0717810-52.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO CESAR DA COSTA SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Apelação cível interposta por FERNANDO CESAR DA COSTA SOUZA contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais (id 51257648). A apelante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, tampouco formulou pedido de assistência judiciária gratuita. Intime-se o apelante para recolhimento em dobro do preparo recursal (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o), sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Conclusos, após. Brasília/DF, 26 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator